Tribunal: TJBA
Processo: 8029554-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029554-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: DENISE MENDES BEZERRA e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS POR PESCADORES ARTESANAIS EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 618 DO STJ. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA, OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO SUMULADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, manteve decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória fundada em alegação de dano ambiental, com base na teoria do risco integral e na Súmula nº 618 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar: a) a existência de erro de premissa fática ou inovação recursal na aplicação da Súmula nº 618 do STJ; b) a ocorrência de omissão quanto à natureza da demanda e à inaplicabilidade do entendimento sumulado; e c) a ausência de enfrentamento do pedido subsidiário de distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A aplicação da Súmula nº 618 do STJ decorreu do enquadramento jurídico conferido pelo Tribunal aos fatos narrados, não configurando erro de premissa fática nem inovação recursal.
4 – O acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, que a demanda indenizatória decorre de atividade potencialmente poluidora, atraindo a incidência da teoria do risco integral.
5 – O pedido subsidiário de distribuição dinâmica do ônus da prova resta prejudicado diante da manutenção da inversão probatória com base em regime jurídico específico, não configurando omissão.
6 – Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO
7 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargantes, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros, e, Embargados, DENISE MENDES BEZERRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.